Tribunal: TJDFT
Processo: 0722830-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722830-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Clenio Marcelo Lisboa Agravado: Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clenio Marcelo Lisboa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0716514-85.2018.8.07.0001. A análise das razões recursais (Id. 59876759) evidencia que o agravante não articulou argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. Além disso, o recorrente também não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal em sua peça recursal. Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator